Tribunal: TJDFT
Processo: 0710411-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710411-52.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO ADRIANO DOS SANTOS LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista o êxito na intimação do réu e a sua ciência do acórdão condenatório, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para as providências cabíveis. BRASÍLIA-DF, 29 de outubro de 2025 13:39:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora